Tribunal: TJDFT
Processo: 0741709-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741709-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON TORQUATO DE PAIVA LIMA AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Vistos e etc. Em 08/08/2023, o ilustre Juízo a quo deferiu "o pedido de penhora de 20% do salário do devedor [ora agravante-executado] até a satisfação do débito de R$44.768,08" (ID 167888618 da origem). Em 10/08/2023, o sistema registrou ciência dessa primeira decisão por parte do advogado do agravante-executado. Em 23/08/2023, o agravante-executado fez um pedido de reconsideração (ID 169600009 da origem). Em 04/09/2023, numa segunda decisão, o ilustre Juízo a quo restringiu-se em manter "a decisão de ID 167888618 por seus próprios fundamentos" (ID 170744771 da origem). O recurso foi interposto em 28/09/2023 (ID 51893167). É o necessário. Cabe destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição de recurso contra a decisão que supostamente produziu gravame processual à recorrente. Na hipótese, em estudo, ao proferir a segunda decisão e indicada pelo agravante como agravada, o ilustre Juízo a quo se limitou a manter a primeira decisão (ID 167888618 da origem). O próprio agravante descreve o fato no preâmbulo de suas razões indicando que o objeto da insurgência seria a decisão "...que indeferiu o pedido de reforma da decisão de penhora de 20% (vinte por cento) do salário do Agravante até a satisfação do crédito" (ID 51893167 - Pág. 1 – grifei). O recurso foi interposto no dia 08/11/2023, portanto, em tese, intempestivamente, considerada a ciência, em 10/08/2023, da primeira decisão. Logo, em homenagem ao princípio da não SURPRESA, consagrado no artigo 10 do CPC, intime-se o agravante-executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a TEMPESTIVIDADE do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator